Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-44.2024.8.11.0101
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-44.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSEIAS DA SILVA FROSS - CPF: 879.589.020-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA TRINDADE MENDES - CPF: 620.377.623-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA
RES FURTIVA
. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), por ter subtraído bicicleta pertencente à funcionária de hospital.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes da autoria delitiva; (ii) se houve erro justificável quanto ao
animus furandi
.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
, corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais militares e da vítima.

2. A tese defensiva de erro justificável não encontra respaldo nos autos, considerando que o acusado foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, momentos após a subtração.

3. A versão apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada e dissociada do robusto conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O conjunto probatório harmônico, constituído pela prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e depoimentos coerentes das testemunhas, é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto simples”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155,
caput
; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada: Tema 934/STJ (consumação do furto); Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT (validade do depoimento policial).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSEIAS DA SILVA FROSS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000285-44.2024.8.11.0101, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante prequestiona os art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 155 e 386, V, do Código de Processo Penal e art. 20, § 1º, do Código Penal.

Sustenta, ainda, ausência de provas concretas quanto ao
animus furandi
(erro justificável).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido, nos termos do art. 386, V, do CPP (Id. 258832802).

Em suas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 258832804).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 269168773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 29 de fevereiro de 2024, aproximadamente às 17h, no Hospital Dona Nilza, situado na Avenida Gaspar Dutra, nesta comarca, OSEIAS, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente à Fernanda Trindade Mendes (Id. 258832750).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Id. 258832789).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas concretas quanto ao
animus furandi
(erro justificável), o que daria ensejo à sua absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP (Id. 258832802).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O delito de furto simples caracteriza-se pelo ato de “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
” (art. 155,
caput
, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 258832723); Boletim de Ocorrência (Id. 258832724); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 258832726); Termo de Depoimento (Id. 258832727); Termo de Depoimento (Id. 258832728); Termo de Declaração (Id. 258832729); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 258832731) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Relatório de Mídias – Id. 258832782).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os Policiais Militares: Katisom Miranda Silva e Rafael Coelho de Oliveira, os quais, em depoimentos semelhantes, declararam:

QUE RECEBEU LIGAÇÃO VIA CELULAR FUNCIONAL DA VÍTIMA FERNANDA; QUE A MESMA INFORMOU QUE SUA BICICLETA TERIA SIDO FURTADA; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DA MESMA, HOSPITAL DONA NILZA; QUE SEGUNDO A VITÍMA TERIA DEIXADO SUA BICICLETA NOS FUNDOS DO HOSPITAL E EM DADO MOMENTO NÃO ENCONTROU A REFERIDA BICICLETA, ONDE TERIA GUARDADO; QUE FOI GERADO UMA CERTA DESCONFIANÇA DE UM DOS PACIENTES QUE ALI ESTAVA INTERNADO; QUE O AUTUADO ESTAVA INTERNADO E SAIU SEM ALTA HOSPITALAR E SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO; QUE, LOGO APÓS, NOTAREM O SUMIÇO DO AUTUADO IDENTIFICADO COM OSEIAS, A BICICLETA TAMBÉM NÃO FOI MAIS ENCONTRADA; QUE FAÇO CONSTAR, QUE O SUSPEITO TAMBÉM FOI AUTOR DE VÁRIOS FURTOS ACONTECIDOS RECENTEMENTE NESTA CIDADE; QUE DIANTE DAS INFORMAÇOES COMEÇAMOS FAZER DILIGÊNCIAS PARA TENTAR RECUPERAR A SUPOSTA BICICLETA; QUE PRÓXIMO AO RESTAURANTE CHÁCARA 44, ENCONTRAMOS O SUSPEITO COM A REFERIDA BICICLETA, QUE LOGO APÓS CONTATO COM A VÍTIMA, A

MESMA IDENTIFICOU SUA BICICLETA; QUE O SUSPEITO FOI ENCONTRADO COM O BRAÇO ESQUERDO QUEBRADO; QUE O MOTIVO PELO QUAL, ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL, SEUNGO ELE, FOI DEVIDO TER TOMADO UM "SALVE DO COMANDO" (Id. 258832727 e 258832728).

Ainda na fase de investigação, a vítima Fernanda Trindade Mendes afirmou:

QUE a vítima é funcionário do Hospital Dona Nelza; QUE trabalha no Hospital como Auxiliar de Serviços Gerais; QUE na tarde ontem, por volta de 17 horas, percebeu que sua bicicleta não estava na garagem dos funcionários, localizada nos fundos do Hospital; QUE ao perceber que a bicicleta não estava lá, foi informada que um paciente do hospital de nome Oseias, que estava ali internado, saiu com sua bicicleta; QUE após isso, percebendo que foi furtada, acionou a PM (Id. 258832729).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Oseias da Silva Fross reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 258832731).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Katisom Miranda Silva declarou que se recordava dos fatos narrados na denúncia, confirmando que após as informações passadas pela vítima e demais testemunhas, encontraram o acusado Oseias da Silva Fross em posse da
res furtiva
, o qual já era conhecido por outros furtos praticados na região
(Id. 258832782).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Fernanda Trindade Mendes afirmou que estava trabalhando no hospital, deu falta de sua bicicleta e foi informada (por uma vizinha – testemunha ocular) de que o acusado Oseias da Silva Fross teria saído com sua bicicleta (Id.
258832782).

No seu interrogatório realizado pela autoridade judicial, em narrativa totalmente dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o acusado
Oseias da Silva Fross negou veementemente a autoria delitiva, ao argumento de que seria proprietário de uma bicicleta semelhante à da vítima e a pegou por engano na parte externa do hospital (Id.
258832782).

Da análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, tanto quanto da vítima, não se pode chegar à outra conclusão que não a de que o acusado Oseias da Silva Fross, realmente, furtou a bicicleta de propriedade da vítima Fernanda Trindade Mendes.

Ademais, importante consignar que o acusado foi preso em flagrante em posse da
res furtiva
, momentos após a vítima ter dado falta do bem.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), bem como pela vítima Fernanda Trindade Mendes, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
E RESISTÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO DELITO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO CRIME – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIOLÊNCIA FÍSICA EXERCIDA CONTRA O AGENTE POLICIAL – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o agente é preso em flagrante na posse da
res furtiva
.
[...]

(N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO SIMPLES — CONDENAÇÃO — RECURSO DEFENSIVO — 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES SUBTRAÍDA - CONDENAÇÃO MANTIDA — [...] — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito nas proximidades do estabelecimento comercial vitimado, pouco tempo após o crime, enquanto carregava uma caixa de papelão contendo a res furtiva. [...]

(N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025